Tribunal: TJMT
Processo: 1034048-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034048-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[F. S. REZENDE LTDA - CNPJ: 26.537.667/0001-11 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELANTE), SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.085.801-10 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO. EXECUÇÃO SUBSTANCIAL COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER contra sentença prolatada nos autos de ação monitória ajuizada por F. S. Rezende Ltda., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 205.795,53, correspondente a serviços efetivamente prestados de digitalização documental, acrescida de correção monetária e juros legais, com pagamento mediante regime de precatórios, além de julgar improcedente o pedido reconvencional. A apelante requereu a reforma da sentença sob alegações de inexecução parcial do contrato, excesso de cobrança, ausência de liquidez do crédito e enriquecimento sem causa, pleiteando subsidiariamente a apuração do valor por perícia em fase de liquidação.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inexecução contratual parcial por parte da contratada que comprometa o direito ao recebimento dos valores pleiteados; (ii) estabelecer se existe excesso de execução ou ausência de liquidez no crédito apresentado na ação monitória; (iii) apurar se há risco de enriquecimento sem causa em favor da empresa autora; e (iv) verificar a possibilidade de acolhimento do pedido reconvencional deduzido pela CODER.

III. Razões de Decidir

3.

A execução substancial do contrato administrativo é comprovada por relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que atesta a digitalização de aproximadamente 1.410.000 páginas, equivalente a cerca de 58% do volume inicialmente estimado, aliada à emissão de notas fiscais compatíveis com os serviços prestados.

4.

O inadimplemento da contratante, que deixou de honrar os pagamentos, é a causa da paralisação dos serviços, sendo inaplicável a tese de inadimplemento culposo da autora, conforme exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

5.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não demonstrou de forma concreta e objetiva qualquer vício relevante na prestação dos serviços, nem produziu prova técnica capaz de infirmar os documentos apresentados pela autora.

6.

A alegação de excesso de execução carece de respaldo técnico, pois a cobrança está embasada em contrato administrativo e notas fiscais individualizadas, que conferem liquidez ao crédito, sendo dispensável nova liquidação do valor.

7.

O argumento de enriquecimento sem causa da autora é infundado, pois, conforme jurisprudência do STJ, é indevida a retenção de pagamento por serviços efetivamente prestados à Administração Pública, ainda que exista controvérsia sobre a execução integral do contrato.

8.

O pedido reconvencional foi corretamente julgado improcedente, por ausência de prova técnica ou contábil que demonstrasse qualquer excesso na cobrança ou inadimplemento contratual da autora.

9.

A justiça gratuita foi corretamente concedida à empresa apelante, diante da situação pública e notória de liquidação e extinção da CODER, formalmente reconhecida pela legislação municipal e por relatórios oficiais, o que comprova a hipossuficiência financeira da parte, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de execução substancial do contrato administrativo, mediante relatório técnico e notas fiscais, confere certeza e liquidez ao crédito exigido em ação monitória.

2.

A paralisação dos serviços em razão do inadimplemento da Administração Pública configura hipótese de exceção do contrato não cumprido, não se podendo imputar inadimplemento à contratada.

3.

É indevido o pedido reconvencional quando não amparado por prova objetiva e técnica que demonstre excesso de execução ou inadimplemento contratual.

4.

A justiça gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica em processo de liquidação e insolvência, quando demonstrada sua incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas obrigações prioritárias.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CC, art. 476; CPC, arts. 98, 373, II, e 700, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 271151/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.09.2015, DJe 25.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação monitória ajuizada por F. S. Rezende Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 205.795,53 (duzentos e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), correspondente aos serviços efetivamente prestados, acrescida de correção monetária e juros legais, determinando, ainda, que o adimplemento se dê mediante regime constitucional de precatórios, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

A Recorrente foi condenada, ainda, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a CODER sustenta, em síntese, que a sentença não teria analisado adequadamente as provas, e reitera a tese de inadimplemento parcial da contratada, a existência de excesso de execução, a ausência de liquidez e certeza do crédito e o risco de enriquecimento sem causa da empresa Recorrida, requerendo a reforma total ou parcial do julgado, com redução do
quantum debeatur
ou procedência parcial da reconvenção.

Subsidiariamente, pugnou pela apuração do valor devido em fase de liquidação, mediante prova pericial.

A pessoa jurídica Apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a prestação substancial dos serviços restou amplamente demonstrada nos autos, inclusive por prova técnica produzida no âmbito do Tribunal de Contas, sendo indevida qualquer pretensão de rediscussão da matéria fática, além de caracterizar o recurso nítido caráter procrastinatório (id. 326496902).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção na causa (id. 337603863).

O preparo recursal não foi recolhido devido ao pedido de justiça gratuita apresentado pela Apelante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação monitória ajuizada por F. S. Rezende Ltda.

Na ocasião, o referido Juízo julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 205.795,53 (duzentos e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), correspondente aos serviços efetivamente prestados, acrescida de correção monetária e juros legais, determinando, ainda, que o adimplemento se dê mediante regime constitucional de precatórios, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

A Recorrente foi condenada, ainda, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Denota-se do caderno processual que a pessoa jurídica, F. S. Rezende Ltda., ajuizou Ação Monitória em face da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, fundada em contrato administrativo decorrente de pregão presencial, cujo objeto consistia na prestação de serviços de digitalização de documentos, gestão documental e fornecimento de software.

A Autora alegou ter executado parte substancial do contrato, com emissão de notas fiscais que totalizam aproximadamente R$ 205.795,53, sem que a ré efetuasse o respectivo pagamento, motivo pelo qual pleiteou a cobrança judicial.

A CODER apresentou embargos à monitória cumulados com reconvenção, sustentando, em síntese, a inexecução contratual parcial por parte da contratada, alegando ausência de devolução integral dos documentos físicos e digitais, insuficiência da comprovação dos serviços prestados, excesso de cobrança, ausência de liquidez do crédito e enriquecimento sem causa, além de defender a submissão da condenação ao regime constitucional de precatórios.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido monitório, reconhecendo que a Autora comprovou a execução substancial dos serviços contratados, sobretudo a digitalização de cerca de 1.410.000 páginas, conforme relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como por meio das notas fiscais emitidas.

Assentou que a paralisação do contrato decorreu da inadimplência da própria CODER, aplicando a exceção do contrato não cumprido e afastando a tese de inadimplemento da Autora.

Ainda, julgou improcedente o pedido da Reconvenção, por ausência de prova de excesso de execução, e reconheceu a exigibilidade do crédito, determinando sua atualização monetária e fixando que o pagamento deverá observar o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Inconformada, a CODER recorre.

Primeiramente, passo à análise do pedido de justiça gratuita apresentado pela Recorrente.

Do Pedido de Justiça Gratuita

A empresa Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que atravessa severa crise econômico-financeira, encontrando-se em processo formal de liquidação e extinção.

O pedido comporta acolhimento.

É fato público e notório, amplamente divulgado por órgãos oficiais e pela imprensa local, que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER foi submetida a procedimento de Mesa Técnica instaurada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cujo relatório final reconheceu a inviabilidade econômico-financeira da empresa pública, constatando situação de insolvência contábil, com endividamento superior a R$ 240 milhões, ausência de certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista, bem como incapacidade estrutural de manutenção de suas atividades regulares.

Ressalto que essas informações foram retiradas de
sites
oficiais de notícias (
https://www.atribunamt.com.br/rondonopolis/2025/12/tramites-sancionada-lei-que-dispoe-sobre-a-liquidacao-e-extincao-da-coder/
e
https://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/tce-mt-indica-liquidacao-como-caminho-mais-adequado-para-coder/
).

O quadro foi formalmente reconhecido pelo próprio ente municipal, culminando na edição da Lei Complementar Municipal n. 573/2024, que autorizou a liquidação e extinção da CODER, prevendo, inclusive, a assunção de seus débitos remanescentes pela Fazenda Pública Municipal, além da adoção de medidas excepcionais voltadas à quitação das obrigações trabalhistas e à absorção das atividades pela administração direta.

Tal conjuntura evidencia, de forma objetiva, a incapacidade financeira momentânea da empresa pública para suportar os encargos processuais sem prejuízo do cumprimento de suas obrigações legais prioritárias, notadamente aquelas de natureza alimentar, relacionadas às verbas rescisórias de seus empregados, e das despesas indispensáveis à própria condução ordenada do processo de liquidação.

Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de sua subsistência ou de sua função institucional.

No caso concreto, a situação de liquidação formal, reconhecimento de insolvência e extinção legal da empresa pública, de conhecimento geral, em especial pelas notícias veiculadas nos sites jornalísticos, constitui elemento probatório robusto e suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica circunstancial, não se tratando de simples alegação genérica ou expediente protelatório, mas de cenário fático-jurídico amplamente documentado e oficialmente reconhecido.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da gratuidade, nesta hipótese, não implica renúncia de receitas públicas, uma vez que a própria legislação municipal atribuiu ao ente federativo a responsabilidade pelos débitos remanescentes da CODER, de modo que a medida, além de juridicamente adequada, revela-se coerente com os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da economicidade processual.

Diante desse contexto,
DEFIRO
o pedido de concessão da justiça gratuita, para fins exclusivamente processuais, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvada a possibilidade de futura revogação, caso demonstrada modificação superveniente da situação econômica da parte.

É como voto.

Do Mérito Recursal

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada inexecução contratual parcial por parte da Apelada; (ii) da existência de excesso de execução e ausência de liquidez do crédito; (iii) do risco de enriquecimento sem causa; e (iv) da possibilidade de reforma da sentença para acolhimento, ainda que parcial, da reconvenção.

Como se verá, nenhuma das insurgências merece prosperar, pois a sentença examinou com acuidade o conjunto probatório, concluindo, com acerto, que a Apelada executou parte substancial do objeto contratual, circunstância incontroversa à luz das provas técnicas constantes dos autos.

Com efeito, o relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é categórico ao atestar a digitalização de aproximadamente 1.410.000 páginas, de um total inicialmente estimado em 2.430.000, o que corresponde a cerca de 58% da meta contratual, volume expressivo, suficiente para caracterizar execução substancial da avença.

Além disso, as notas fiscais regularmente emitidas, somadas às comunicações mantidas entre os representantes das partes, demonstram, de forma clara, que os serviços foram efetivamente prestados, inexistindo qualquer indício concreto de vício grave capaz de descaracterizar sua utilidade ou comprometer sua finalidade.

A insurgência recursal limita-se a reeditar alegações genéricas de descumprimento contratual, desprovidas de lastro probatório mínimo, não sendo suficiente, para infirmar a robusta prova produzida, a simples afirmação de ausência de entrega integral dos documentos ou de incompletude dos serviços.

Cumpre recordar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à Apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não comprovou a existência de vícios substanciais, tampouco produziu prova técnica capaz de infirmar os dados objetivos apresentados.

Nesse ponto, irretocável a conclusão sentencial ao reconhecer que a redução da execução contratual decorreu da inadimplência da própria CODER, o que inviabilizou a continuidade dos serviços, atraindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

A dinâmica contratual evidenciada nos autos revela que a Apelada permaneceu disponível para a continuidade dos trabalhos e devolução dos documentos, dependendo, entretanto, de providências logísticas da contratante, que reiteradamente postergou o recebimento sob justificativas operacionais, o que afasta, de forma contundente, a tese de inadimplemento culposo da prestadora.

Não prospera, igualmente, a alegação de excesso de execução e ausência de liquidez.

O crédito perseguido está lastreado em contrato administrativo regularmente celebrado, aliado à emissão de notas fiscais correspondentes aos serviços efetivamente prestados, o que satisfaz, com ampla margem, os requisitos exigidos pelo art. 700, I, do CPC para o manejo da ação monitória.

A ausência de memória de cálculo detalhada, por si só, não compromete a liquidez do crédito, quando os valores estão precisamente individualizados em documentos fiscais e correspondem a serviços efetivamente executados, circunstância que afasta a necessidade de liquidação ulterior.

A pretensão recursal, nesse particular, revela tentativa de rediscutir matéria eminentemente fática, já suficientemente esclarecida na instrução, não se prestando o recurso de apelação à reapreciação genérica da prova sem demonstração concreta de erro de valoração.

Como bem consignado na sentença, eventual acolhimento da tese defensiva implicaria admitir que a Administração Pública se beneficiasse de serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação, situação frontalmente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da moralidade administrativa.

A invocação do risco de enriquecimento ilícito, a rigor, opera-se em sentido inverso ao sustentado pela Apelante.

Conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a retenção de pagamento por serviços já executados, ainda que haja controvérsia quanto à regularidade integral do contrato, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito da Administração. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL . SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN . BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

2. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso Especial (fls. 174/178).

4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp: 271151 SE 2012/0264804-3. Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 15/09/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 25/09/2015).

No caso, os elementos probatórios demonstram, de forma clara, que os serviços foram substancialmente prestados, de modo que eventual afastamento da obrigação de pagamento configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico.

A improcedência do pedido reconvencional, também, se revela juridicamente irrepreensível.

A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de qualquer demonstração objetiva, seja por meio de planilha, memória discriminada de cálculo ou prova técnica apta a indicar a suposta discrepância entre os valores cobrados e os serviços efetivamente prestados.

Limitou-se a Apelante a formular alegações abstratas, sem qualquer precisão matemática ou contábil, o que inviabiliza o acolhimento do pleito reconvencional, sobretudo diante da robusta prova documental produzida pela parte autora.

Desta feita, diante dessas considerações, entendo que a manutenção integral da sentença impõe-se como medida de rigor jurídico, não apenas por fidelidade ao conjunto probatório, mas também em respeito aos princípios da boa-fé contratual, da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica, pois o recurso não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos do ato sentencial, limitando-se a reiterar teses já amplamente analisadas e corretamente afastadas.

Forte nessas razões,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, e mantenho integralmente a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência do deferimento da assistência judiciária, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026